Tribunal: TCU
Processo: 023.116/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de plano de implementação firmado com a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo do Governo do Piauí (Setre/PI), destinado à execução do projeto Projovem Trabalhador  Juventude Cidadã, que tinha por objeto qualificar social e profissionalmente 10 mil jovens e inserir ao menos 30% deles no mercado de trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em razão da impugnação total das despesas do plano de implementação 46958.001089/2009-60, firmado com a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo do Governo do Piauí (Setre/PI) para a execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, que tinha por objeto qualificar social e profissionalmente 10 mil jovens e inserir ao menos 30% deles no mercado de trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Larissa Mendes Martins Maia, ex-Secretária da Setre/PI, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Hélio Isaías da Silva e da Sra. Larissa Mendes Martins Maia, ex-secretários da SETRE/PI, e da Fundação de Apoio Tecnológico - Funatec, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: 9.2.1. Débito de responsabilidade solidária do Sr. Hélio Isaías da Silva e da Fundação de Apoio Tecnológico - Funatec: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Natureza 715.443,75 10/2/2010 Débito 672,58 7/2/2020 Crédito 9.2.2. Débito de responsabilidade solidária da Sra. Larissa Mendes Martins Maia e da Fundação de Apoio Tecnológico - Funatec: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Natureza 7.154.437,50 7/6/2010 Débito 1.287.798,75 17/12/2010 Débito 2.575.597,50 25/1/2011 Débito 2.575.597,50 21/3/2011 Débito 1.164,16 21/6/2010 Crédito 50.828,55 8/6/2011 Crédito 9.3. aplicar individualmente ao Sr. Hélio Isaías da Silva, à Sra. Larissa Mendes Martins Maia e à Fundação de Apoio Tecnológico - Funatec a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, nos valores de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) e R$ 6.030.000,00 (seis milhões e trinta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Economia, à Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo do Governo do Piauí (Setre/PI), aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.